Tribunal: TJES
Processo: 0001087-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
DENUNCIADO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
TESE DE NULIDADE DA ABORDAGEM REJEITADA -
PRISÃO PREVENTIVA –
POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Pertinente rejeitar a alegação de nulidade decorrente de ausência de fundada suspeita para fins abordagem –
sem prejuízo,
evidentemente
, que a
tese
seja reavaliada em sede de cognição exauriente, nos autos da ação originária
-, pelo fato de que, pelo que consta, os policiais somente a efetivaram diante de prévia denuncia anônima; pelo fato de que fora relatado que, tendo um dos denunciados percebido a ação preliminar policial, teria sido iniciada a retirada de material ilícito do galpão; e pelo fato de que, em razão dos exaustores contidos no local, os policiais sentiram forte odor de droga no local, tratando-se de elementos que, em conjunto, revelaram suspeita intensa apta para justificar a atuação dos agentes da segurança pública.

1.1.
No que se refere a alegação de indevida violação de domicílio, registre-se que:
A
.
A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”;
B
.
Não obstante, a inviolabilidade não se revela absoluta, e é relativizada pelo estado de flagrância;
C
.
Os elementos contidos até o presente momento processual da ação originária revelam, ao menos até aqui, que o local mencionado nos autos não servia de domicílio do paciente, muito pelo contrário, afere-se pelas peças informativas que o local servia mesmo para acondicionamento de droga.

2.
Em trato continuativo, pelas peculiaridades do caso concreto aferiu-se que o status de liberdade do paciente não afetará a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, podendo ser substituída a prisão processual por outras cautelares contidas no ordenamento que se revelam menos intensas, mas suficientes para garantir a persecução penal.

De se dizer, portanto, que referenciadas peculiaridades revelam que outras medidas se projetam como aptas para garantir o meio (a instrução probatória) e o fim, a finalidade do processo (apuração e deslinde do fato denunciado) sem que esteja afetada a ordem púbica.

Apontadas as peculiaridades do caso, lembremo-nos que
o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra, e a
prisão cautelar como medida extrema e excepcional, devendo ser afastada quando não presentes as hipóteses de sua subsistência, como no caso concreto.

3.
Ordem concedida para implementação das cautelares fixadas no voto condutor. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001087-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEO BRANDAO PAVAN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
DENUNCIADO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
TESE DE NULIDADE DA ABORDAGEM REJEITADA -
PRISÃO PREVENTIVA –
POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Pertinente rejeitar a alegação de nulidade decorrente de ausência de fundada suspeita para fins abordagem –
sem prejuízo,
evidentemente
, que a
tese
seja reavaliada em sede de cognição exauriente, nos autos da ação originária
-, pelo fato de que, pelo que consta, os policiais somente a efetivaram diante de prévia denuncia anônima; pelo fato de que fora relatado que, tendo um dos denunciados percebido a ação preliminar policial, teria sido iniciada a retirada de material ilícito do galpão; e pelo fato de que, em razão dos exaustores contidos no local, os policiais sentiram forte odor de droga no local, tratando-se de elementos que, em conjunto, revelaram suspeita intensa apta para justificar a atuação dos agentes da segurança pública.

1.1.
No que se refere a alegação de indevida violação de domicílio, registre-se que:
A
.
A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”;
B
.
Não obstante, a inviolabilidade não se revela absoluta, e é relativizada pelo estado de flagrância;
C
.
Os elementos contidos até o presente momento processual da ação originária revelam, ao menos até aqui, que o local mencionado nos autos não servia de domicílio do paciente, muito pelo contrário, afere-se pelas peças informativas que o local servia mesmo para acondicionamento de droga.

2.
Em trato continuativo, pelas peculiaridades do caso concreto aferiu-se que o status de liberdade do paciente não afetará a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, podendo ser substituída a prisão processual por outras cautelares contidas no ordenamento que se revelam menos intensas, mas suficientes para garantir a persecução penal.

De se dizer, portanto, que referenciadas peculiaridades revelam que outras medidas se projetam como aptas para garantir o meio (a instrução probatória) e o fim, a finalidade do processo (apuração e deslinde do fato denunciado) sem que esteja afetada a ordem púbica.

Apontadas as peculiaridades do caso, lembremo-nos que
o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra, e a
prisão cautelar como medida extrema e excepcional, devendo ser afastada quando não presentes as hipóteses de sua subsistência, como no caso concreto.

3.
Ordem concedida para implementação das cautelares fixadas no voto condutor. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM ALMEJADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR

O SR. ADVOGADO ISRAEL DOMINGOS JORIO:-

Excelentíssimos senhores doutores Desembargadores, Excelentíssimo Senhor doutor Procurador de Justiça, nobres colegas advogados, serventuários, sempre nos atendem também, demais pessoas que nos acompanham.

Cumprimento a todos, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wallace Pandolfo Kiffer, também recebe os advogados em todas as situações em que recorremos para despachos, para consultas, assim como todos os Desembargadores com quem também pude despachar pessoalmente nesses autos.

Saúdo, também, a zelosa família do Paciente, que se faz presente para acompanhar de perto o destino do seu ente querido, doutor Oswaldo Pavan, seu pai, e doutora Bruna Guast Pavan, sua esposa.

A minha missão, é demonstrar a diferença desse caso para os incontáveis outros, milhares de outros casos que superlotam as pautas de julgamento desta Corte e das outras mais do País e que preenchem cerca de 28% (vinte e oito por cento) das vagas do Sistema Carcerário Nacional a respeito de tráfico de drogas.

E por que é diferente? Não apenas por que o Paciente afirma não ser traficante, mas um usuário legalizado, que faz uso de subprodutos da Cannabis com prescrição médica, receituário médico. Mas porque, mesmo se pudesse admitir a traficância, o caso continuaria a fugir daquele padrão que lota e que enche os nossos Fóruns e os nossos Tribunais. Ainda assim, porque se trata de um réu primário com bons antecedentes, porque não foi encontrada nenhuma arma, porque não há variedade alguma de drogas, porque não há drogas sintéticas, porque as drogas não estavam acondicionadas para venda e porque a quantidade de droga, diferente do que informou o relatório policial no primeiro momento, é muito pequena.

Uma vez que se fala, no primeiro momento tem 700 gramas de maconha, mas não era isso e o produto encontrado são 700 gramas de folha de cannabis, o que é bastante diferente porque não é um produto pronto.

O potencial de canabidiol e THC na folha da maconha é dez vezes menor e serve para extrair óleo, que tem fim terapêutico medicinal, não tem as propriedades psicotrópicas, psicoativas características do cigarro de maconha, por exemplo.

A par de tudo isso fala-se, ao longo da apuração, de um laboratório completo de maconha, o que já é estranhável só por se falar de um laboratório de maconha, vez que não é droga que se processa em laboratório. Mas, enfim, trabalhando com a linguagem da autoridade policial, é engraçado falar de um laboratório de maconha quando não se achou um só grama de maconha de produto pronto, quando não tinha um pé de cannabis plantado dentro do estabelecimento, na suposta estufa.

E, também, quando não se encontrou ali um único tubo de ensaio, reagente ou qualquer espécie de aparato que seja característico de um laboratório. O que foi encontrado, então, conforme dito? 700 gramas de folhas secas de canábis guardadas em um congelador.

Pra começar, esse não é um produto que usualmente se trafica, ele não é um produto procurado pelo usuário recreativo da cannabis, porque ele não dá o efeito psicotrópico que busca o usuário da cannabis normalmente, que é o que dá a onda, o efeito, a viagem. Ele é usado medicinalmente. Normalmente por pessoas que sofrem com problemas crônicos de ansiedade, insônia e dores, como é o caso do Paciente que fez uma cirurgia mal sucedida, ruptura de ligamento no joelho, e que começou a fazer uso quando esteve na Espanha, principalmente em razão de problemas de insônia.

Tinha no Brasil um acompanhamento com o médico com diversas entidades que prestam assistências a usuários legalizados, como a Cura e como a PEP, que funcionam dentro da legalidade e operam no sentido de ensinar a pessoa quais os caminhos ela tem que seguir para obter o laudo e para consumir o produto de maneira legal, inclusive ensinando-a como manter uma produção autossustentável para esse fim específico da extração do óleo de cannabis.

É muito importante, fique claro isso, 700 gramas de folha de maconha não chegam a 70 gramas de produto utilizável, que seria o óleo da Cannabis, 70 gramas para duas pessoas que foram pegas naquele ambiente. E não se pense, que se trata de um processo complexo, rebuscado, que demanda algum tipo de requinte procedimental, um laboratório, nada disso.

A própria médica, do médico que prescreve o canabidiol, ensina como a pessoa faz essa extração do óleo, é com uma panela, um coador de café, óleo vegetal qualquer e álcool de cereais. Você bota ali para depurar, sai um produto dessa fervura ali e é o óleo de cannabis. Não precisa de um laboratório para fazer isso, isso é feito residencialmente por quem faz uso da substância. Mas passemos ao mérito do habeas corpus que, em primeiro lugar, passa pela péssima, pela absolutamente ilegal atuação da polícia nesse caso.

A narrativa da polícia é a seguinte: Foi feita uma denúncia, usa-se o termo colaborador anônimo. Um colaborador anônimo trouxe uma informação para o setor de inteligência da Polícia Civil e, a partir daí, deflagrou-se uma investigação que passou por cerca de dez dias, com algumas providências investigativas preliminares, passando por uma campana na véspera da ação e, finalmente, culminando com a invasão do local em que foi preso em flagrante o Paciente. Mas, vamos detalhar um pouco como foi esse período de 10 dias e a atuação da polícia no caso concreto.

Primeiramente, o colaborador anônimo. Existe alguma ligação para o CIODES? Não. Existe uma testemunha de identidade preservada? Não. Existe uma indicação do canal pelo qual foi feita a suposta denúncia? Também não. Existe uma indicação do local onde foi colhido ou pelo menos do dia em que foi dada essa informação? Não. É difícil crer que exista um colaborador anônimo, sim. Basta a polícia meramente alegar?

Já atuei em determinados casos que existiam testemunhas de identidade preservada. Em algum momento a testemunha aparecia. Para que a pessoa possa ser contraditada, inclusive. Inclusive como sendo um inimigo cabal da própria pessoa que está sendo acusada ali. Então, se preserva a identidade da pessoa, mas em algum momento ela aparece.

Já foi oferecida denúncia e não aparece testemunha nenhuma. É uma denúncia anônima, sem qualquer espécie de registro, nem de ligação para os CIODES.

Outra coisa, dez dias de investigação acompanhando esse que seria apontado pelo colaborador anônimo como um dos responsáveis pela manutenção do ambiente ali. Ele passou dez dias sendo investigado.

Qual o total de relatórios produzidos sobre esses dez dias? Zero. Qual o total de documentos? Nenhum. Não se escreveu uma linha em dez dias de investigação. Posteriormente, onze dias depois da prisão em flagrante ser efetivada, eis que surge nos autos um relatório policial.

Um relatório que, conforme mostrar para as Vossas Excelências completamente cheio de erros, de imprecisões, de equívocos. Onze dias depois de terminada a operação policial. Nem na campana, que se diz que foi montada, não tem uma linha escrita.

O policial que fez não relata uma providência investigativa ou uma situação que ele tenha observado no caso concreto ali, para fundamentar a fundada suspeita que permitiria a invasão do ambiente. Primeiro erro grosseiro.

Para fundamentar essa invasão, alega-se a famosa fundada suspeita. Justificaria uma invasão sem mandado judicial. Mas os indícios concretamente apontados são zero.

O Desembargador William Silva acabou de ler no voto dele exemplos que são os que mais são utilizados para mostrar a fundada suspeita. Por exemplo, uma pessoa dispensou um produto. Cheiro de maconha proveniente do fumo que as pessoas estavam consumindo naquele momento. Ou então, por exemplo, uma pessoa que foi vista e, quando cruzou o olhar com o policial, saiu correndo. E o policial já toma aquela atitude como suspeita. Agora, nesse caso aqui, eu pergunto, qual foi a atitude suspeita de qualquer das pessoas? Não se aponta, Excelências. Nenhuma. Entrada e saída de pessoas no galpão, grande movimentação, não se aponta. Também não tem isso.

Peço vênia para ler rapidamente a conclusão a que chegou a delegada que se incumbiu do relatório da polícia, informações colhidas juntos a colaboradores locais, já existem outros colaboradores locais que também não aparecem. Ninguém foi ouvido, mas existem colaboradores locais, que indicam que as atividades desenvolvidas pelo grupo eram discretas, pois, segundo eles, o local não era frequentado por muitas pessoas. Mas o que chamou atenção, então, se inclusive a atividade era discreta e não era frequentada por muita gente?

Diz a polícia que os suspeitos, um deles o Paciente, percebeu que estava sendo monitorado e iniciou a desmontagem, e iniciou o desmonte da suposta estufa de maconha. Isso é o segundo erro grosseiro. Se diz categoricamente que, no dia 9 de março, às 13horas, o Paciente estava dentro desse estabelecimento desmontando o laboratório de maconha.

Pois, às 16h desse dia, sua irmã estava se casando no centro de Vitória e ele era padrinho de casamento. Como, Excelências, às 13h ele estava na Serra desmontando um laboratório de maconha, e às 15h estava servindo como padrinho de casamento com sua esposa grávida e seu filho pequeno numa cerimônia com centenas de pessoas.

São 23 quilômetros de distância para ir e para voltar do local em que ele foi acusado de manter o funcionamento do laboratório. O Google coloca 88 minutos de percurso. É totalmente inviável, é fisicamente impossível. E a polícia afirma isso categoricamente, que nesse dia ele estava lá, quando ele tem centenas de pessoas para dizer o contrário.

Inclusive, conversas telefônicas dele com a esposa dele, no dia dos fatos, ele falando com ela, estou na casa da sua mãe, e ela no salão, fazendo o cabelo, fazendo a maquiagem, ele cuidando do filho na casa da sogra, na hora do almoço. Mas estava no laboratório, então, às 13 h desmontando. Para coroar, o terceiro e mais grosseiro erro da polícia.

O Sr. Desembargador Willian Silva, também com propriedade, mencionou a situação que, no caso em que ele relatava, a polícia sentiu odor do fumo de maconha e isso serviu para que eles fizessem a abordagem no carro.

Pois é que os policiais, para entrarem no ambiente, alegaram forte odor de maconha.

Excelências, forte odor de que maconha? Folhas secas de cannabis guardadas no congelador? Que espécie de policial sobre-humano é esse, com um faro super sensível, que nenhum cachorro farejador tem, que passa na porta de um ambiente e diz que dentro dele tem folha seca de cannabis congelada? Não se alega consumo de maconha nenhum, ninguém estava fumando maconha, não tinha maconha plantada ali, não tem cheiro nenhum de nada, essa é a pior mentira que se contou nesse caso, porque não há produto de maconha ali, há folhas secas no congelador e mais nada. E isso foi o argumento, a fundada suspeita, para se invadir o lugar e se prender todo mundo ali dentro pelo tráfico de drogas. Tudo que há, se há, é uma denúncia anônima.

O STJ vem todo dia batendo em casos como esse. Atualmente a gente pode afirmar isso. É diário. Toda sessão de julgamento, pelo menos, existe a desqualificação da atuação policial que se processa dessa maneira, existe o ataque do abuso policial. Cada vez menos se tolera uma polícia que primeiro invade e depois busca fundamentos. Cada vez mais tem-se execrado a atuação baseada exclusivamente em denúncia anônima.

A falta de respeito para com o cidadão de apontar as razões pelas quais a vida dele está sendo devassada.

Em um caso como esse, muito mais, a sua liberdade está sendo privada. É isso, que queremos em pleno século XXI, no Estado Democrático de Direito, uma polícia que invade e depois aponta argumento? Uma polícia que aponta indícios falsos, como objetivamente há no caso aqui?

Especificamente a respeito do
per
iculum
liberta
tis
,
entendo que seja, inclusive, o mais fácil de se sustentar, porque são quatro apenas as possibilidades de fundamentação. Garantia da ordem econômica, que não se aplica ao caso. A garantia da ordem pública, que na jurisprudência se divide em dois critérios.

A gravidade concreta do fato, como dito, nada nesse fato tem uma gravidade especial. Pelo tipo de droga, pela quantidade de droga, pela primariedade, pela ausência de dinheiro, pela ausência de armas, pela ausência de profissionalismo. Se é que se pode reconhecer a traficância, uma ausência de profissionalismo. Também não há por que falar de reiteração criminosa, que é o segundo critério. Por quê?

A acusação toda repousa no plantio da substância. O local foi interditado, a substância foi apreendida, toda a estrutura foi desmantelada. Não tem como supor uma continuidade, uma reiteração delitiva. Falamos de garantia para a instrução criminal. Que tipo de prova pode ser comprometida? Que tipo de testemunhas, se são só policiais as testemunhas, podem ser abordados? Que tipo de interferência na produção da prova pode existir a essa altura com a denúncia já recebida? Não há o que interferir.

Finalmente, a garantia da aplicação da lei penal, tem a ver com a fuga. E, eu digo, e vou colocar para Vossas Excelências, não há menor chance de cogitar a possibilidade de fuga num caso como esse, porque se trata de um Paciente absolutamente radicado na cidade de Vitória, na comarca de Vitória, por questões profissionais e questões pessoais ligadas à sua família.

Deixei para falar sobre quem é o Paciente, por último, porque ensino todo dia em sala de aula que a gente tem que primar pela aplicação de um direito penal do fato e não direito penal do autor. Mas é sempre importante, sim, explicar para os julgadores de quem se trata a pessoa que eles estão julgando, numa situação como essa que a gente está examinando condições pessoais para conferir a liberdade.

O LÉO BRANDÃO PAVAN é o dedicado pai presente do Rafael, uma criança de 5 anos de idade, de quem ele cuida todos os dias e que ele leva na natação. Léo Pavan é o esposo da doutora Bruna Guast Pavan, advogada, servidora pública ocupante de dois cargos, grávida com cinco meses. LÉO BRANDÃO PAVAN é o filho amado de Sandra e Oswaldo Pavan dois idosos, ele médico dedicado a vida inteira a cuidar das pessoas e ministro da Eucaristia da Igreja Católica.

LÉO BRANDÃO PAVAN é um homem trabalhador que tem uma empresa que funciona e ele confere renda há mais de 10 anos. Não é uma pessoa que se ocupa profissionalmente de qualquer espécie de venda de droga.

LÉO BRANDÃO PAVAN, acima de tudo, é um jovem quebrantado. Uma pessoa avessa, absolutamente avessa a qualquer atitude que o pudesse afastar da sua família mais uma vez.

Encerro, Excelências, lembrando, que se trata de um caso em que, no mínimo, pensando, agora, num argumento de ordem prática, um forte candidato para aplicação do instituto da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33, tráfico privilegiado, circunstância em que a chance da aplicação de pena privativa da liberdade reduz drasticamente.

E em nome do princípio da proporcionalidade, seria desarrazoado manter preso uma pessoa que, em julgamento futuro, provavelmente, seria submetida a uma pena restritiva de direito em substituição.

Postas todas essas razões, agradeço imensamente a atenção e clamo pela concessão da ordem. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Em homenagem à sustentação oral, ora formulado por Vossa Excelência, peço o retorno dos autos.

DATA DA SESSÃO:- 08/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de LÉO BRANDÃO PAVAN, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que, ao analisar os fatos destacados nos autos n. 0000551- 94.2024.8.08.0048, homologou o flagrante, decretando logo em seguida a prisão preventiva do paciente e de outro indiciado, tudo em razão da imputada prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que: 1. A prisão fora concretizada perfectibilizando flagrante nulidade, eis que inexistiu fundada suspeita para abordagem, havendo irregular ingresso em domicílio; 2. Que a decisão ensejadora da custódia cautelar possui sério vício de fundamentação; 3.Não estão presentes os requisitos aptos para implementação da custódia cautelar; e com maior intensidade pela ausência do perigo do estado de liberdade; 4. O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos para aplicação de outras medidas menos invasivas.

Pois bem.

Pedi o retorno dos autos para novamente analisá-los de forma minuciosa, tudo em razão dos detalhamentos das teses formalmente deduzidas e, ainda, à luz dos argumentos externados pela nobre defesa técnica em sede de sustentação oral.

No caso concreto o paciente fora denunciado, em conjunto com RENAN MARCOLANO DE FREITAS, pelo fato de terem sido flagrados no interior de um galpão que, segundo relatado, era local utilizado para produção e preparação de material entorpecente para posterior comercialização.

Entendo como pertinente rejeitar a alegação de nulidade decorrente de ausência de fundada suspeita para fins abordagem – sem prejuízo, evidentemente, que a tese seja reavaliada em sede de cognição exauriente, nos autos da ação originária -, pelo fato de que, pelo que consta, os policiais somente a efetivaram diante de prévia denuncia anônima; pelo fato de que fora relatado que, tendo um dos denunciados percebido a ação preliminar policial, teria sido iniciada a retirada de material ilícito do galpão; e pelo fato de que, em razão dos exaustores contidos no local, os policiais sentiram forte odor de droga, tratando-se de elementos que, em conjunto, revelaram suspeita apta para justificar a atuação dos agentes da segurança pública.

No que se refere a alegação de indevida violação de domicílio, pontuo, no caso concreto, que:

1. A Carta da República destaca claramente, no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”; 2. Não obstante, a inviolabilidade não se revela absoluta, e é relativizada pelo estado de flagrância; 3. Os elementos contidos até o presente momento processual da ação originária revelam, ao menos até aqui, que o local mencionado nos autos não servia de domicílio do paciente, muito pelo contrário, afere-se, pelas peças informativas, que o local servia mesmo para acondicionamento de droga.

Repito: As ponderações efetivadas pela defesa quanto ao ponto devem ser deslindadas, com a clareza que se requer, após a instrução da ação penal originária, em sede de cognição exauriente.

Em trato continuativo, após muito refletir quanto as apontadas peculiaridade do caso concreto, entendo por bem acolher as teses defensivas desenvolvidas no sentido de demonstrar que o status de liberdade do paciente não afetará a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, podendo ser substituída a prisão processual por outras cautelares contidas no ordenamento, que se revelam menos intensas, mas são suficientes para garantir a persecução penal.

De se dizer, portanto, que referenciadas peculiaridades revelam que outras medidas se projetam como suficientes para garantir o meio (a instrução probatória) e o fim, a finalidade do processo (apuração e deslinde do fato denunciado) sem que esteja afetada a ordem púbica.

A conclusão se revela patente pelo fato de que: A. Existe a possibilidade de posterior reconhecimento da tese manifestada no sentido de que o paciente participava do plantio e cultivo da droga, não para fins de tráfico ilícito, eis que comprovou que utiliza das folhas e óleo de cannabis para fins de tratamento de sua própria saúde; B. Pelo que fora relatado, foram apreendidas 700 g de folhas de cannabis sativa, produto que não é comumente destinado ao comércio ilegal, reforçando a possibilidade de que a destinação da droga era diversa, para tratamento pessoal; C. Fora comprovado que o paciente exerce atividade empresarial por vasto lapso temporal; possui filho menor; esposa grávida e ocupante de cargo público, tudo a indicar que não será de seu interesse se esquivar da apuração dos fatos em sede judicial; D. Não há testemunhas a serem ameaçadas ou perseguidas; todo material localizado fora apreendido; o galpão fora inutilizado, não se revelando crível que possível tráfico de drogas será efetivado pelo paciente se posto em liberdade.

Apontadas as peculiaridades do caso, lembremo-nos que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra, e a prisão cautelar como medida extrema e excepcional, devendo ser afastada quando não presentes as hipóteses de sua subsistência, como no caso concreto.

Entendo portanto que não há, com relação ao paciente, e ao menos até aqui, intensa situação de perigo gerada pelo estado de liberdade.

Finalmente, mais uma vez faço minhas as palavras do memorável Ministro Carlos

Maximiliano, contidas na sua Oração de Despedida do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:

(...)” Em verdade, sofri bastante, porém resignado e inabalável, norteado pelo amor à Justiça, que é, na frase lapidar do sociólogo Ferrari, a utopia eterna, guiadora do gênero humano, a qual todas as religiões transportam ao céu”.

“(...)” Bastas vezes, depois de ter o voto quase pronto, datilografado originalmente, como é o meu hábito, caminhava um pouco, a fim de fazer a digestão intelectual preconizada por Herbert Spencer nos Princípios de Psicologia: se uma objeção aflorava à mente, eu voltava ao exame dosautos, rasgava o trabalho em vias de conclusão, refazia tudo, contente comigo mesmo, embora fatigado pelo redobrar da tarefa”.

Por mais amor e estudo que houvesse empregado ao preparar-me para ventilar uma tese, ficava conformado quando a maioria não me acompanhava. Assim, justifico a impassibilidade ante o aparente revés: se acertei, fui o autor ditoso de mais dos votos vencidos de hoje, oraculares de amanhã; se errei, granjeei a ventura de não concorrer para uma injustiça; o pronunciamento dos colegas preclaros expungiu as conseqüências possíveis do meu desvio involuntário da vereda luminosa”.

À luz de tais considerações,
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPLEMENTADA EM FACE DE LÉO BRANDÃO PAVAN (Inforpen n. 147527), NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0000551-94.2024.8.08.0048, E, NÃO OBSTANTE, PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DETERMINO QUE AS SEGUINTES MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO DEVAM SER IMPLEMENTADAS:

a) Comparecimento mensal em juízo, comprovando atividades laborais;

b) Proibição de se ausentar do Estado, ou mudar de endereço informado, sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;

c) Proibição de acesso ou frequência ao local em que se encontrava o material apreendido;

d) Recolhimento domiciliar em período noturno;

Na concordância dos preclaros Desembargadores que integram o Órgão Fracionário, expeça-se o respectivo alvará de soltura, implementando-se as medidas expostas.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.